Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Espécies de Contratos, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), ODIR BARROS DE ARAUJO - CPF: 969.884.798-72 (AGRAVANTE), ALBA MARILIA MARQUES CRAVEIRO - CPF: 847.541.338-20 (AGRAVANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (PROCURADOR), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há nulidade da citação por edital quando não esgotados todos os meios possíveis para a localização dos executados, a fim de proceder a citação dos mesmos.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". O efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, I, do CPC
,
decorrido o prazo fatal, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007200-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ODIR BARROS DE ARAUJO E ALBA MARILIA MARQUES CRAVEIRO

AGRAVADO:

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
ODIR BARROS DE ARAUJO e
ALBA MARILIA MARQUES CRAVEIRO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes De Figueiredo
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0027164-29.2003.8.11.0041, ajuizada por
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e, via de consequência, determinou o prosseguimento regular da ação executiva.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam que
“manejaram a respectiva exceção de pré-executividade para arguir matéria de ordem pública consubstanciadas em três teses defensivas, quais sejam:
a) nulidade da citação editalícia; b) prescrição do título executivo extrajudicial; c) impenhorabilidade de bem de família
”
(sic).

Argumentam que não se esgotaram os meios para localização dos agravantes, por isso a nulidade da citação editalícia e, em consequência, ausente a interrupção do prazo prescricional, de modo a culminar com a prescrição do título.

Além disso, apontam que a agravante Alba Marília Marques Craveiro de Araújo é residente e domiciliada no imóvel penhorado e, ainda, que o documento confeccionado pela empresa Energisa que aponta a instalação de unidade consumidora no endereço do bem, está em nome do agravante Odir Barros de Araújo desde 19/12/1991.

Destacam que
“assim, dúvidas não pairam de que os Agravantes residem no respectivo imóvel, sendo ele considerado bem de família e, portanto, impenhorável”
(sic).

Asseveram que, como se
“desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel penhorado/leiloado é bem de família e, portanto, impenhorável, necessário se faz a anulação de todos os atos que alienaram o bem, sobretudo o arresto, a penhora e a alienação em hasta pública”
(sic).

Com base nos requisitos legais, requerem que seja concedida
“a tutela provisória de urgência para o fim de suspender a eficácia da alienação do imóvel penhorado/leiloado no sentido de determinar a manutenção dos Agravantes na posse do bem até decisão ulterior, bem como que os pagamentos a serem realizados pelo Arrematante sejam depositados nos autos e levantados após o deslinde da presente insurgência”
(sic).

O efeito suspensivo fora
deferido
por esta Relatoria em 14/05/2021, conforme Id 87036955.

Contrarrazões ofertadas no Id 88568469, pugnando pela manutenção do
decisum
de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade pela necessidade de dilação probatória, o que não é admissível em sede de exceção.

Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id 85243455.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial instrumentalizada no contrato de renegociação de débitos celebrado entre os agravantes e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área de Saúde da Baixada Cuiabana – ODONTOCRED, cujo instrumento foi endossado em benefício da agravada SICOOB CENTRAL MT/MS.

Os agravantes afirmam que foram precocemente citados por edital, ao passo que a Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar a defesa na qualidade de Curador Especial (Id 51865351, pág. 79, dos autos de origem), insurgindo-se genericamente diante da ausência do ônus da impugnação específica.

Na sequência, arrestou-se o imóvel indicado pelo exequente por meio de envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis com intimação da Tabeliã para averbação da restrição naqueles de propriedade do executado Odir (Matricula no. 64873-A E 64874-A), penhorou-se, avaliou-se e alienou-se mediante hasta pública o imóvel o qual alegam os agravantes ser o único bem de família dos mesmos, o qual, frustrada a primeira tentativa, foi arrematado na segunda praça pelo valor de R$160.872,23 (cento e sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), tendo como arrematante o Sr. Wladimir Pedro Vulczak.

Somente em 09/04/2019 os agravantes compareceram espontaneamente aos autos de origem manejando exceção de pré-executividade para arguir matéria de ordem pública consubstanciadas em três teses defensivas, quais sejam: a) nulidade da citação editalícia; b) prescrição do título executivo extrajudicial; c) impenhorabilidade de bem de família.

O magistrado
a quo
, ao analisar os termos da exceção oposta, a rejeitou, ao argumento que se trata de via inadequada para a referida discussão, porquanto não passível de dilação probatória.

Contra tal decisão se insurgem os agravantes, alegando que as questões abordadas em sede de exceção de pré-executividade são matéria de ordem pública e, portanto, devem ser analisadas a qualquer tempo.

Pois bem. Ao que se infere dos autos, entendo que o recurso merece provimento para o fim de reconhecer a nulidade da citação editalícia, e, via de consequência, declarar-se a prescrição da pretensão da exequente. Explico:

No caso, verifico que a irresignação dos excipientes, ora agravantes, no incidente refere-se à afirmação no sentido de que não houve o total esgotamento das diligências no intuito de localização dos seus endereços a fim de que fossem citados pessoalmente, fato que, conforme afirmam na exceção, maculou o ato de citação realizado por meio de edital e consequentemente a prescrição do título, alegando ainda, a impenhorabilidade sobre o bem de família.

Analisando os autos de origem, em especial o mandado de citação acostado no Id 51865351 e a certidão do Oficial de Justiça acostada no referido Id, na página 15, verifico que, de fato, não houve esgotamento de todos os meios para citação dos executados, porquanto nos autos originários possui uma única certidão, onde consta o seguinte,
verbis
:

“(...) em diligência no dia 14.04.04 fui informado pela secretária, Srta. Josi, de que seus patrões encontravam-se na cidade de Goiânia, onde participavam de um congresso e, em nova diligência em data de 23.04.04, fui informado pela mesma pessoa de que os executados já estavam de férias e só retornariam ao trabalho no primeiro dia do mês seguinte, sendo que em diligência ao segundo endereço naquela mesma data, constatei estar a residências fechada e sem ninguém presente, que ainda nesta data estando findo o prazo para cumprimento do presente mandado, procedi novas diligências aos endereços constantes do presente , recebendo a mesma informação e constando o acima descrito. Certifico ainda que deixei de proceder ao arresto, visto não conhecer bens penhoráveis de propriedade de ambos os devedores nesta Comarca. Não sendo também possível se realizar outras diligências, visto ser este meirinho cobrado pela DCM a devolver o presente mandado nesta data. O referido é verdade e dou fé.”

Verifica-se do teor da declaração do Meirinho que, mesmo tendo diligenciado por três vezes no endereço indicado na inicial, os executados, conforme informado, não foram encontrados por estarem em viagem, e, após as referidas diligências, não foi determinada nenhuma outra diligência como tentativa de localização e citação.

Ao contrário, tão logo devolvido o mandado executivo, a credora requereu a citação editalícia dos devedores, ora agravantes, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
, conforme se verifica no Id 51865351 dos autos de origem – pág. 39.

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando os executados tem endereço certo, uma vez que ofende aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, sobretudo quando não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. IRREGULARIDADE.
ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. RECURSO PROVIDO
.

A citação é essencial para que a relação jurídica processual seja completada e para a própria validade do processo.

Não tendo o recorrido empreendido todos os esforços para localizar o recorrente, descabe a citação por edital, ante a possibilidade da efetivação da citação pessoal, como forma de garantia mais ampla dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”
(TJMT Apelação Cível 88227/2016, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do Julgamento 09/04/2018)

Com a nulidade da citação editalícia, igualmente deve ser apreciada a tese de prescrição da pretensão executiva no caso em comento.

Nos termos do artigo
202
,
I
, do
Código Civil
, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova “no prazo e na forma da lei processual”.

Com a nulidade da citação
, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

In casu
, a execução está lastreada em contrato de renegociação de dívida
no. 0001-11/2002, com previsão de quitação em sessenta parcelas de R$456,23 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), constando a primeira parcela com vencimento em 30/12/2002 e a última em 02/01/2008.

Dessarte,
como a dívida executada remonta a data de
02/01/2008
, data do vencimento da última parcela, é certo que se operou a prescrição direta, porquanto nula a citação e já decorrido o prazo prescricional sem qualquer causa interruptiva da mesma.

Isso porque, o prazo prescricional de cobrança de dívidas líquidas, como no caso dos autos, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5o, I, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”

Por sua vez, o art. 202, inc. I, do Código Civil estabelece:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
”

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, determinava o seguinte:

“
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente
, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o - A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o - Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o - Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o - Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
”

Já o artigo 240 do
atual
Código de Processo Civil, em vigor na data em que a decisão recorrida foi prolatada na origem e, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe o seguinte:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Sobre o tema, ainda na ótica do CPC ab-rogado, o eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, ao conduzir o Recurso de Apelação no. 25662/2016 sob sua relatoria, muito bem delineou que o
“CC 202, I determina que a citação seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC263], conforme o CPC 219 § 1o), como previsto no CPC 219, mas pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo dos §§ 2o e 3o do CPC 219. Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o despacho, que será completado por outro ato: a citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do CPC a interrupção se dá pela citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”.

E concluiu:
“Entendemos que, ainda que aparentemente possa parecer haver antinomia entre as duas regras, não há incompatibilidade entre o CPC 219 e o CC 202, I, porque, na prática, os efeitos do cumprimento de ambas as normas será o mesmo (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010)”
.

Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE EM TEMPO HÁBIL – INÉRCIA DA EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, ocorre a prescrição quando decorrido o prazo de cinco anos, sem advir a citação.
É dever da exequente diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o executado para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Se por culpa da exequente a citação não é realizada na forma prevista no art. 219, do CPC, não se tem por interrompida a prescrição como estabelece o § 4o do referido artigo.
”

(N.U 0009395-07.2012.8.11.0004, 25662/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

No caso dos autos, como o vencimento do título de crédito que instrui a inicial remonta
a data de
02/01/2008
, o pleito alcançaria a prescrição consumativa, de acordo com o estabelecido no artigo 206, § 5o, inc. I, do Código Civil,
em janeiro de 2013.

Ademais, sabe-se que o comparecimento espontâneo dos executados nos autos supre a falta ou a nulidade da citação, entretanto, este apenas se deu em
09/04/2019
, ou seja,
após o transcurso do lastro prescricional, restando configurada a ocorrência da prescrição, consoante dispõe o art. 206, § 5o, I, do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. 2 – Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I – Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial.
II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III – Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no STJ, a Exceção de Pré-Executividade tem cabimento quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e se for desnecessária a dilação probatória para sua análise (Resp 1.110.925/SP).
O pedido de suspensão ante a não localização de bens, formulado antes mesmo da citação dos executados, não interrompe a prescrição e nem retroage à data da propositura da demanda, o que só acontece se a citação é válida (§§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73), vigente à época dos fatos. Se 19 anos após o ajuizamento da execução não foi realizada a citação por desídia do autor, a aplicação da Súmula 106 do STJ fica vedada
. A pretensão de Execução da Nota Promissória prescreve em 3 anos a contar do seu vencimento (art. 70 da LUG).”
(N.U 0000215-17.1996.8.11.0007, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)

Convém registrar que sendo o caso de acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta na origem, cabível a extinção da execução e a fixação de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Ressalta-se, no entanto, que a extinção do feito executivo, apesar de influenciar diretamente o ato culminante da expropriação judicial do bem imóvel, não anula o auto de arrematação respectivo, de modo que deve ser resguardado o direito do terceiro de boa-fé que adquire o bem penhorado, pagando o preço respectivo e que eventualmente passa a exercer a posse e o domínio do bem através de carta de arrematação regularmente expedida, a qual considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria (art. 903,
caput
e §4o, do CPC/15
[1]
[2]
), resguardando-se eventual ação de perdas e danos em desfavor do banco.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelos executados/agravantes, a fim de declarar a nulo os atos a partir da citação editalícia e, por conseguinte, reconhecer
a prescrição da pretensão executiva, julgando extinta a ação de execução, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o e incisos, do
CPC/2015
.

É como voto.

[1]
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

[2]
STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021